Tribunal: TJDFT
Processo: 0703804-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703804-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES SIMOES DE ALENCAR AGRAVADO: CLOVIS POLO MARTINEZ, FABIANA MEDEIROS CASTRO, MAIRA RIBEIRO VARGAS DE OLIVEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Indeferido o benefício da justiça gratuita postulado pela agravante (Id 68625411), opôs ela embargos de declaração que foram rejeitados por decisão monocrática (Id 69148537), a qual transitou em julgado. Posto isso, e considerando que a dispensa do preparo prevista nos arts. 99, § 7o e 101, § 1o, do CPC, perdura até o pronunciamento monocrático que aprecia o requerimento de gratuidade de justiça, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, DETERMINO seja a agravante intimada a recolher o preparo recursal e a fazer prova do pagamento realizado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Transcorrido o prazo acima fixado de 5 (cinco) dias, com ou sem recolhimento do preparo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora